Tribunal: TJMT
Processo: 0004448-42.2019.8.11.0010
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004448-42.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Desobediência, Motim de presos]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDECY DE SOUZA MACEDO - CPF: 830.439.341-72 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RICARDO SIMPLICIO DOS SANTOS - CPF: 039.792.056-30 (APELANTE), PEDRO CHAVES BORGES - CPF: 870.305.271-00 (VÍTIMA), RICARDO SIMPLICIO DOS SANTOS - CPF: 039.792.056-30 (ASSISTENTE), ELKO MICHAEL PEREIRA LIMA - CPF: 708.185.061-80 (ASSISTENTE), ANTONIO AUGUSTO DE MORAES ARAUJO - CPF: 016.824.121-80 (ASSISTENTE), DONIZETE FERREIRA DA COSTA - CPF: 537.399.901-63 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO ALVES TEIXEIRA - CPF: 058.898.921-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MATHEUS DOS SANTOS - CPF: 062.919.281-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 056.978.301-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE MOTIM DE PRESOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO IDÔNEA E PAUTADA EM DADOS CONCRETOS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em falta de individualização da conduta do apelante, se a denúncia oferecida pelo
Parquet
possibilita a ampla defesa, descrevendo em que consistiu a ação delitiva.

Não merece prosperar o pedido de absolvição, pois o conjunto probatório colhido durante a instrução processual atesta que o acusado participou do crime de motim de presos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdecy de Souza Macedo
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da ação penal n. 0004448-42.2019.8.11.0010, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condena-lo ao cumprimento de 1 ano, 4 meses e 29 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime tipificado no art. 354, do Código Penal.

A defesa do recorrente pleiteia, em apertada síntese, a absolvição por falta de individualização das condutas com relação ao delito de motim de presos e absolvição por insuficiência probatória em relação ao delito de motim de presos (Id. 183654172).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (Id. 183654174).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do apelo, consoante se infere do enxerto abaixo reproduzido:

“
Apelação criminal. Motim de presos. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. 1) Tese de atipicidade da conduta e inexistência de individualização da conduta de cada agente na prática do crime previsto no artigo 354 do Código Penal. Improcedência. Hipótese em que a conduta imputada ao apelante se adéqua ao referido tipo penal. 2) Alegação de insuficiência probatória que não prospera. Arcabouço probatório suficientemente robusto para sedimentar o édito condenatório. Testemunhos firmes e coesos dos Policiais Penais e do Diretor do presídio. Enunciado Criminal no 8 do E. TJMT. Precedentes. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“FATO 1: TORTURA

Segundo consta, no dia 16 de maio de 2019, nas dependências da Cadeia Pública, neste município e Comarca de Jaciara, os denunciados JOÃO PAULO Alves Teixeira, vulgo “ESQUILO”, LUAN Martins de Oliveira e JOSÉ MATHEUS dos Santos, vulgo “DENTINHO”, com consciência e vontade, em unidade e desígnios de condutas, constrangeram, com emprego de violência, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa, a vítima Elko Michael Pereira Lima, causando-lhe sofrimento físico.

FATO 2: MOTIM DE PRESOS

Consta, ainda, que no dia 29 de maio de 2019, nas dependências da Cadeia Pública, nesta Comarca de Jaciara, os denunciados JOÃO PAULO Alves Teixeira, vulgo “ESQUILO”, LUAN Martins de Oliveira e VALDECY de Souza Macedo, quais sejam presos, em concurso com terceiros não identificados, amotinaram-se, perturbando a ordem e a disciplina do estabelecimento prisional.

FATO 3: AMEAÇA

Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados JOÃO PAULO Alves Teixeira, vulgo “ESQUILO”, LUAN Martins de Oliveira e VALDECY de Souza Macedo, com consciência e vontade, ameaçaram causar mal injusto e grave ao agente penitenciário Pedro Chaves Borges.

FATO 4: DESACATO

Consta, outrossim, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados JOÃO PAULO Alves Teixeira, vulgo “ESQUILO”, LUAN Martins de Oliveira e VALDECY de Souza Macedo, com consciência e vontade, desacataram funcionário público (agentes penitenciários) no exercício de suas funções.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo consta, os denunciados “ESQUILO” e LUAN encontravam-se presos na Cadeia Pública local, sendo que, no dia 15 de maio de 2019, após uma revista, os agentes penitenciários encontraram 01 (um) celular e 01 (uma) porção de maconha, dentro da cela deles.

Ato contínuo, após a saída dos agentes, os denunciados “ESQUILO” e LUAN disseram para a vítima Elko: “o senhor vai assumir a droga” [sic], oportunidade em que a vítima se negou a assumi-la.

Ocorre que, no dia 16 de maio de 2019, no horário de banho de sol dos detentos, os reeducandos Thaflyn e Max, acompanhados dos denunciados LUAN, “ESQUILO” e “DENTINHO” novamente pediram que Elko assumisse a propriedade da droga, dizendo entre eles: “vocês não acham certo ele assumir? O certo é assumir” [sic].

Após, no momento em que se abaixou para realizar a limpeza da cela, ficando de costas para os detentos, Elko foi agredido com uma pancada, oportunidade em que vários detentos na cela desferiram socos, chutes, pancadas com cabos de vassoura e lhe enforcaram, causando-lhe as lesões descritas no Exame de Corpo de Delito de fls. 15/18-IP.

Ressai do caderno investigativo que, no dia 29 de maio de 2019, nas dependências da Cadeia Pública, os detentos iniciaram um motim, com ordem emanada pelos denunciados LUAN, “ESQUILO” e VALDECY, os quais passaram, ainda, a desacatar os agentes penitenciários e a enfermeira, proferindo os seguintes dizeres: “desgraçados, vagabundos, covardes”.

Assim, com o intuito de cessar o motim, os agentes penitenciários conduziram o implicado VALDECY para a cela de segurança, momento em que este passou a ameaçou de causar mal injusto e grave a vítima Pedro Chaves Borges (agente penitenciário) dizendo: “vou te matar, vou te caçar”.

De outro giro, os denunciados LUAN e “ESQUILO” continuavam a instigar os demais detentos a se amotinarem, momento em que eles também foram retirados para a cela de segurança, cessando, assim, o motim (...)”

Após a instrução processual, o magistrado singular proferiu sentença na qual julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 354 do Código Penal.

Irresignada, a defesa do apelante interpôs o vertente apelo, em que postula a absolvição do crime de motim de presos por
ausência de individualização da conduta, além de inexistência de provas aptas a sustentar o édito condenatório em relação ao delito de motim de presos.

Sem razão, contudo.

No caso em apreço, verifico que a
materialidade
do delito de motim de presos encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência, exame de corpo de delito e pela prova oral coligida.

A
autoria delitiva
, de igual modo, revela-se inconteste e está embasada, sobretudo, no depoimento do diretor da cadeia pública da comarca de Jaciara Sr. Ricardo Simplício dos Santos e do agente penitenciário Pedro Chaves Borges. Veja-se:

“Isso porque, em Juízo, a vítima Pedro Chaves Borges, Policial Penal, e o Diretor da Cadeia, Ricardo Simplício dos Santos, relataram, detalhadamente, como se deram os fatos, confira-se:

‘Pedro Chaves Borges – Policial Penal: Naquele dia estava prestes a me retirar do plantão, já tinha passado do meu horário, e estava chegando os novos componentes do plantão; E já íamos tirar um preso que estava passando mal, mas o Valdecy começou a incitar o pessoal, falando que tinha que tirar naquele momento, e como eu estava praticamente sozinho na cadeia, tinha que esperar chegar reforço pra poder tirar ela; Ai ele começou a xingar e incitar as outra pessoas e teve um princípio de motim, ai quando chegou os outros companheiros a gente acabou de trancar a cadeia e retiramos ele do meio da massa, ele e mais dois; Isolamos ele numa cela de triagem ao lado, e ele xingou e ameaçou, falou que ia me procurar de baixo da saia da minha mãe; Eles começaram arremessar na contenção, objetos nos policiais penais, e assim que chegou reforço eu abri a grade pra poder conter eles porque eles estavam abertos, entramos e conseguimos fazer a tranca com o reforço dos companheiros que tinham acabado de chegar; Tava ele, ele ficou mais a frente, ele começou a incitar e o pessoal foi na onda dele e começou a arremessar essas coisas e colocar o colchão na frente da grade pra gente não poder entrar; Foi devido a esse fato que os outros presos começou a ficar inflamado o motim; Ele me ameaçou diretamente, falava que eu não conhecia ele, que ia me procurar em qualquer buraco,que ele tinha amigos lá fora que poderia me procurar, pra me achar pra me matar; Foi falado para eles pararem, pra aguardar os outros policiais chegarem; Nesse momento eles xingaram e desacataram, lembro que tava o Rafael, a Dirá’

Ricardo Simplício dos Santos – Diretor da Cadeia: estava em casa ainda quando recebi o contato da servidora que estava de plantão juntamente com o Pedro pra correr pra Cadeia porque a cadeia estava quebrando e eles estavam amotinado, nesse momento eu já me fiz presente na unidade e ai comecei a policial a movimentação onde foi possível visualizar que o Valdecy estava liderando a movimentação, apesar da deficiência que tem, ele articulou essa movimentação; Quando eu cheguei na unidade eu comecei a gerenciar aquela crise, e ele alegava que era em razão de outro preso que precisava ir pro hospital; No entanto nós apaziguamos aquela crise ali, tirei o preso pra ir pro hospital, já tínhamos conseguido trancar eles, ele e os demais, porque eles já tinham arremessado várias garrafas de água contra os servidores, o que eles tinham, rodo e garrafa eles estavam arremessando; Quando nós gerenciamos eles estavam soltos no banho de sol, quando conseguimos trancá-los, que eu retirei o outro pro hospital porque tinha problemas, surtava né; Quando eu estava no hospital tentando controlar a situação do outro que tava em surto, já recebi novamente outra ligação pra voltar pra cadeia porque tinham retomado de novo, novamente o Valdecy incitou os demais e foram novamente pra cima; Identificamos que ele era uma das lideranças, fomos tirar ele pra fora pra isolar ele da massa ali, no ato da abordagem ele foi pra cima do servidor Pedro, mesmo estando mobilizado ele tentava vários chutes contra o servidor, na época ficou visível os hematomas na perna do servidor, e a gente tentando imobilizar ele e mesmo assim ele agredindo o servidor, foi ai que ele efetuou as ameaças que caçaria o Pedro onde é que ele fosse, que ia sair da cadeia e ia caçar o Pedro; E essa liderança a gente já vinha percebendo ela mais tempo anterior; Me recordam que estavam envolvidos o Luan, José Matheus, João Paulo e uma vaga lembrança que o Tafli também estava; Eles quebram, tivemos que chamar reforço pra conseguir controlar a situação, efetuamos a transferência dos mesmos e mediante essa transferência que veio a resolver essa situação e a cadeia ficou mais um tempo sem crise; Lembrando que o Valdecy já era preso problemático na Mata Grande; Esses xingamentos eram os mais educados que ele usava contra mim, Pedro, servidora Valdirene; Ele (Valdecy) mesmo imobilizado continuou efetuando as ameaças, que ia sair e ia caçar onde ele tivesse’

Corroborando com os depoimentos dos policiais penais, foram ouvidos o Policial Militar Donizete Pereira da Costa que deu suporte durante o Motim, e o detento Antônio Augusto de Moraes Araújo, que confirmaram a veracidade dos fatos. Vejamos:

‘Donizete Pereira da Costa Policial Militar: fomos chamados pra dar apoio aos agentes prisionais porque tava tendo um começo de motim né, o Luan o João e o Valdecy, segundo o diretor do presídio, quem iniciaria o motim era o Valdecy, ai nos fomos até o presídio onde demos o apoio a segurança dos agentes pra que eles entrassem lá e fizessem a contenção do motim; Segundo o Diretor do presídio eles estavam batendo muita grade, xingava e ameaçava os agentes; Na verdade a gente não chegou a presenciar porque a gente ficou no lado externo no apoio pra que eles entrassem lá dentro; A gente ouvia, barulho, batendo grade, gritos; A gente ficou sabendo através dos agentes que eles tinham sido ameaçados pelos indivíduos ai; Os xingamentos e a ameaça nós não ouvimos, ficamos sabendo apenas pelos agentes;’

‘Antônio Augusto de Moraes Araújo Testemunha: Eu fiquei sabendo que o Motim aconteceu, mas eu estava na ala evangélica; Teve o motim sim, mas eu não sei quem eram os integrantes, quem que foi as pessoas; E morrei na mesma ala que eles; Eles estavam na ala ao lado, só ouvia barulho de grito, faz muito barulho, balança grade, até mesmo os agentes pedem pra nos afastarmos das grades’

(...)

‘Luan Martins de Oliveira: Que foram liberados para o banho de sol. Que os agentes tentaram retornar todos os presos para a cela, na intenção de retirar o preso que estava passando mal; Que todos os detentos se recusaram; Que posteriormente, adentraram na cela para que o preso fosse retirado; Que juntamente com o preso que estava passando mal, retiraram também VALDECY DE SOUZA MACEDO; Que todos os presos ficaram agitados; (ID 72849686 – pág. 59)’.

Logo, há que se dar elevada credibilidade aos depoimentos da vítima e testemunhas que são agentes da segurança pública, não se vislumbrando indícios de que os ofendidos estivessem incriminando injustamente o apelante acerca dos fatos”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Destarte, ficando sedimentada nos autos a existência de provas cabais acerca da materialidade e da autoria delitiva, todas devidamente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa, torna-se impossível a desconstituição do édito condenatório impingido.

Por outro lado, sustenta a defesa de que não houve individualização de conduta do réu quanto ao delito de motim de presos, e que, por isso, deve ser absolvido, contudo, não assiste razão ao apelo defensivo.

Com efeito, está devidamente individualizada a conduta do apelante na exordial acusatória, uma vez que ele acompanhado dos corréus e terceiros não identificados perturbaram a ordem e a disciplina da unidade prisional.

Além do mais, embora a peça acusatória não tenha precisado com minúcias em que consistiu a conduta de cada um dos participantes do motim, certo é que a forma como elaborada a inicial acusatória assegurou aos réus o exercício da mais ampla defesa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS, SEQUESTROS QUALIFICADOS, INCÊNDIO, DANO QUALIFICADO, MOTIM. (1) PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO. (A) GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REPROVABILIDADE ACENTUADA. (B) RISCO PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. POSSIBILIDADE DE FUGA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. (2) DENÚNCIA. (A) INÉPCIA FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. DESCRIÇÃO DE CONDUTA DE PARTICIPAÇÃO. CONSTRANGIMENTO. NÃO VERIFICAÇÃO. (B) INÉPCIA MATERIAL. CRIME DE MOTIM. TIPICIDADE. RECONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA. (...) 2.
A exordial acusatória deve se revestir de formalidades que assegurem o exercício da ampla defesa. Na espécie, o Ministério Público esmerou-se na elaboração de alentada petição. Por mais que não se tenha precisado, com minúcias, qual teria sido a conduta que cada um dos pacientes, certo é que a eles foram imputados comportamento de emprestar apoio físico e moral para que os amotinados perpetrassem todas as imputações irrogadas. In casu, dadas as peculiaridades dos fatos articulados na denúncia, tempo, lugar e modo de execução encontram-se satisfatoriamente demonstrados, de tal arte a possibilitar a manifestação do direito de defesa.
3. Na estreita via do writ, somente se promove o trancamento da ação penal, em razão de atipicidade, caso tal peculiaridade se notabilize de maneira cristalina. Na espécie, contudo, dos autos exsurge que os comportamentos irrogados pelo Parquet acomodam-se ao modelo incriminador do artigo 354 do Código Penal, conforme a jurisprudência desta Corte, que admite que se atribua a prática de motim, materializado em unidade destinada à submissão a medida socioeducativa de internação. 4. Ordem denegada”
(
HC
n. 279.729/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 25.11.2014) – destaquei.

Por oportuno, impende destacar que para a configuração do delito de motim de presos, não se faz necessária a prática de atos violentos contra pessoas e coisas, mas tão somente a manifestação da vontade, livre e consciente, de se amotinar, de modo a perturbar a ordem ou a disciplina, o que se demonstrou amplamente nestes autos.

A propósito, trago a lição de Bento de Faria, citado por Rogério Sanches Cunha:

“O motim de presos é a revolta ou a sublevação dos mesmos para um fim qualquer, ainda que possa traduzir simplesmente um protesto possivelmente justo v.g., contra os maus-tratos, a alimentação deficiente ou outros vexames não autorizados pelos respectivos regulamentos. Esta forma, quase sempre envolvente de atos violentos, constitui, evidentemente, grave ofensa a ordem e a disciplina, e assim, além da sanção aplicável em razão do motim, ficam ainda sujeitos as penalidades correspondentes aos atos violentos que praticarem. Caracteriza-se, portanto, pela atuação positiva.”
(CUNHA, Rogério Sanches. Manual de Direito Penal – Parte Especial – Vol. Único – Editora Juspodivm. 6. ed. – p. 908).

Dessa forma, por haver prova suficiente de que o apelante, em meio ao alvoroço, insurgiu-se contra a ordem e a disciplina mantida no interior da unidade prisional da comarca de Jaciara, entendo que conduta a ele atribuída é típica, antijurídica e culpável, a justificar a manutenção da sentença condenatória.

Ante o exposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto, e, no mérito,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024